Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710906-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: A. G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDES DA AMAZÔNIA – FAMA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas – DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701413-75.2023.8.07.0019 ajuizada por A.G.S.L, representado pela genitora, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para obrigar o plano de saúde a fornecer o implante de bomba intracerebroventricular (intratecal) para uso de baclofeno. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de pedido de obrigação de fazer para que o plano de saúde forneça o sistema de Home Care, permitindo que o tratamento do menor seja realizado na sua residência. A tutela de urgência para fornecer o sistema de Home Care foi indeferida (ID 154771447, autos de origem) Houve apresentação de contestação e réplica. O autor formulou pedido de tutela de urgência incidental, visando obrigar o plano de saúde a fornecer a Bomba de infusão intracerebroventricular (intratecal) para uso de baclofeno, conforme relatório médico de ID 173286686, autos de origem. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência incidental (ID 179021466) para determinar o fornecimento da bomba de infusão, conforme relatório médico, sob pena de multa. Observa-se, inclusive, que o autor encontra-se internado e que a bomba de infusão será instalada dentro do ambiente hospitalar. Desse modo, observa-se que o menor encontra-se hospitalizado e a decisão agravada limitou-se a impor ao agravante a obrigação de fornecer a bomba de infusão para uso de baclofeno, conforme relatório médico. Assim sendo, a decisão agravada não decidiu acerca do tratamento home care, cujo pedido de tutela de urgência foi indeferido. Por outro lado, o recurso interposto questiona a obrigação de fornecer o sistema home care, tendo formulado o seguinte pedido. Transcrevo, in verbis: “Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja reformada a decisão para desobrigar a agravante a fornecer a internação em caráter domiciliar (home care)” (ID 57083953). Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possiblidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora